Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728827-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILEA DE JESUS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu o requerimento da autora, ora agravante, de que fosse realizada nova prova pericial. A agravante informa que a demanda judicial tem por finalidade a manutenção do tratamento de home care da agravante. Afirma que o agravado objetiva a redução do tratamento de home care de 24h para apenas 12h, mesmo contra todas as evidências médicas e a real necessidade da paciente. Assegura que a piora do quadro clínico da agravante é evidente e defende ser necessária a realização de nova prova pericial. Alega que a perita compareceu de modo espontâneo, voluntário e sem qualquer convocação para se contrapor aos argumentos da agravante, o que demonstra a sua parcialidade e interesse na improcedência da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18576534; 18576537). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 18639960). Manifestação da agravante (ID n. 18733920) na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Verifica-se que o pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge não encontra fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, por não versar sobre tutela provisória (esta foi deferida no ID n. 10418700 dos autos originários, em 13.10.2017). A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão a respeito do indeferimento de nova prova pericial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Ademais, a agravante continuará a receber assistência médica continuada, ainda que não seja da forma por ela vindicada. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10